Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719658-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE DA SILVA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Cleonice da Silva Pereira contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 57896480). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Nas razões ID no 57896483, a autora, em preliminar, sustenta não possuir condições de arcar com os custos do processo, por isso requer o benefício da gratuidade de justiça. 4. No mérito, afirma que há provas da má gestão dos recursos do fundo (PASEP) pelo apelado, o que lhe acarretou prejuízos materiais. Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento, ante a existência de desproporcionalidade. 5. Não providenciou o recolhimento do preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na origem, a autora providenciou o pagamento das custas processuais (ID no 57896430 e no 57896431). Em sede recursal pleiteia a concessão do benefício, sob o argumento de não possuir condições de arcar com os custos do processo. Juntou os documentos ID no 57896484 a no 57896487. 12. Da análise das provas apresentadas, é possível verificar que a apelante é servidora pública aposentada do Ministério da Fazenda e recebe proventos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tais elementos de prova não são suficientes para demonstrar a sua condição de pessoa hipossuficiente. 13. Assim, a fim de viabilizar a adequada apreciação dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a possibilidade de deferimento (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante/autora, Cleonice da Silva Pereira, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO